Tribunal: TJDFT
Processo: 0009856-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009856-91.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: KINROSS BRASIL MINERACAO S/A AGRAVADO: ADRIANO DE JESUS PONTES, ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Ciente do resultado do julgamento da Reclamação 79.626/DF. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007